Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-46.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Produção antecipada de prova – Necessidade e adequação do pedido não demonstradas - Pedido administrativo sem especificação do documento – Caso, ademais, de relação contratual não escrita, com o que não há sentido na solicitação do instrumento - Sentença mantida - Apelação improvida.